Tribunal: TJBA
Processo: 8006823-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006823-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA LEIDE ROCHA FERNANDES

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MURILO MARTINS CAMELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A parte agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Guanambi – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8006162-47.2024.8.05.0088, deferiu a medida liminar requerida por MARIA LEIDE ROCHA FERNANDES, determinando que o ESTADO DA BAHIA se abstenha de efetivar qualquer cobrança previdenciária nos vencimentos da autora/agravada, incidente sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e qualquer outra verba não incorporável aos proventos de aposentadoria.

2 – A Lei Estadual nº 11.357/2009 estabeleceu um regime próprio de previdência para os servidores públicos do Estado da Bahia, delimitando, em seu artigo 71, as verbas que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, dentre as quais se incluem ajuda de custo, diárias, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, abono pecuniário resultante da conversão de férias, adicional de férias, abono de permanência, salário-família e demais parcelas de natureza indenizatória prevista em lei.

3 – O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 593068, consolidou entendimento no sentido de que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre valores que não se incorporam à aposentadoria do servidor público.

4 – No presente caso, verifica-se que os descontos questionados incidem sobre parcelas expressamente excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme legislação estadual e jurisprudência consolidada do STF. Nestas condições, não se revela presente a probabilidade do direito suscitada pelo Estado da Bahia.

5 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8006823-62.2025.8.05.0000, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Guanambi – BA, agravante ESTADO DA BAHIA e agravada MARIA LEIDE ROCHA FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III